Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-12.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-12.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: LINKERLY ADORNO PORTO ROCHA

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE, CAROLE BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ENFERMEIRA
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Havendo omissão do Poder Público municipal, há cerca de 17 anos, no tocante à regulamentação de dispositivo de lei municipal que assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, conforme previsão constitucional, é possível a atuação do Poder Judiciário, de modo a assegurar-lhe a efetividade.

2. Nas condenações ilíquidas, como na espécie, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação,
ex vi
do disposto no inciso II, do § 4º do artigo 85 do CPC.

Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001180-12.2019.8.05.0105
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e apelada
LINKERLY ADORNO PORTO ROCHA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem pelas razões adiante expostas.